Tribunal: STF
Processo: RHC 113310
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Roubo qualificado. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores da medida previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Não ocorrência. Fundamentação idônea. Fuga do distrito da culpa. Precedentes. Garantia da aplicação da lei penal. Garantia da ordem pública. Risco concreto de reiteração criminosa. Precedentes. Recurso não provido.



    1. A análise do ato decisório emanado do Juízo de Direito da Comarca de Itaetê/BA, que manteve a prisão cautelar do recorrente, autoriza a conclusão de que existem, na espécie, fundamentos suficientes para justificar a privação processual de sua liberdade, porque revestido da necessária cautelaridade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente se considerarmos que a sua fuga do distrito da culpa perdura por quase 4 (quatro) anos, pois a ordem de prisão preventiva data de 26/8/09.



    2. Prisão cautelar que está amparada tanto na garantia da aplicação da lei penal, pois o recorrente fugiu do distrito da culpa, quanto na garantia da ordem pública, em razão de sua perniciosidade concreta, atestada pelas circunstâncias negativas que permeiam sua vida pregressa. 



    3. A conjunção desses fatores é mais do que suficiente para derruir os argumentos de que o recorrente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação apta a justificar a necessidade da medida constritiva.



    4. Nos termos do magistério jurisprudencial da Corte, o estado permanente de fuga aliado ao risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da prisão preventiva (HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).



    5. Recurso ao qual se nega provimento.